Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-72.2022.8.11.0009
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS GONCALVES ELIAS - CPF: 054.413.871-65 (RECORRENTE), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000804-72.2022.8.11.0009 - PJE

Data do Julgamento:

22/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLIDER

Recorrente(s):

BANCO C6 S.A

Recorrido(s):

LUCAS GONCALVES ELIAS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECORRIDO VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO. ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZAM DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA AO DA FINANCEIRA DEMANDADA. CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por LUCAS GONCALVES ELIAS, em desfavor de BANCO C6 S.A, por golpe sofrido através de estelionatário mediante boleto fraudulento.

2.
O acervo probatório dos autos, demonstra que o Recorrido foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão da financeira, bem como da Recorrente, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

3.
Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade dos Recorrentes, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

4.
Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais da instituição financeira.

5.
De igual forma, a Recorrente não pode ser responsabilizada, pois agiu apenas como mero agente financeiro, e comprovadamente não foi o beneficiário final do valor pago pelo Recorrido, eis que comprovou aos autos o titular da conta que emitiu o boleto fraudulento.

6.
Danos materiais e morais não configurados.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por LUCAS GONCALVES ELIAS, em desfavor de BANCO C6 S.A, por golpe sofrido através de estelionatário mediante boleto fraudulento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para condenar a Recorrente a indenizar o Recorrido em a considerar adimplido o pagamento da fatura no valor de R$ 1.444,43 (mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos) e danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrente BANCO C6 S.A, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

O Recorrido sustenta ter sido vítima de fraude para pagamento de um boleto supostamente enviado por preposto da instituição financeira BANCO C6 S.A, em que o pagamento foi realizado através de boleto emitido pela Recorrente e tendo como beneficiário do pagamento a própria Recorrente.

Ocorre que o Recorrido sustenta que o Banco Recorrente fez contato por aplicativo de “whatsapp” de suposto canal oficial da instituição financeira para lhe oferecer desconto na fatura de cartão de crédito.

Ao analisar as provas que instruem a inicial, verifico que o boleto não teve com beneficiária a instituição financeira, tampouco, o boleto foi enviado por plataforma oficial da instituição financeira, o que leva a conclusão de que o Recorrido se valeu de plataforma não oficial da Recorrente para alcançar “desconto” em fatura de cartão de crédito.

Outrossim, é visível que o Recorrido com a finalidade de alcançar vantagem econômico caiu no golpe perpetrado por terceiros, já identificado pela Recorrente ao ID n. 147500151.

O fato é claro, em que o fraudador abriu uma conta na plataforma da Recorrente e emitiu o boleto fraudado para que o Recorrido pagasse com o suposto desconto.

Ocorre que nenhumas das empresas tiveram qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade dos Recorrentes, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

Nesse sentido, para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada a Recorrente e a instituição financeira.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que o Recorrido foi vítima de golpe do boleto, sem a participação, conivência ou omissão da Recorrente.

Digo, na hipótese, o Recorrido recebeu o boleto por terceiros se passando como preposto da instituição financeira, situação que se difere daquela em que os prepostos da instituição financeira enviam o boleto por e-mail ou telefone e whatsapp de seus canais oficiais e que indubitavelmente pertencem a instituição financeira.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ESTELIONATO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. GOLPE DO MOTOBOY. DEVER DE GUARDA E ZELO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. 1. A autora narra que recebeu uma ligação, supostamente de um funcionário do banco requerido, informando que havia sido feita uma compra em seu cartão, no valor de R$ 1.733,00, perguntando se estava correto, no que respondeu que não tinha sido efetuada por ela. Foi solicitado, então, para o cancelamento dos cartões, que eles fossem entregues para um motoboy, que seria enviado pelo banco. A autora entregou o cartão, somente depois se dando conta que tinha sido vítima de um golpe. Alega que os golpistas realizaram saques de sua conta, restando um prejuízo material de R$ 3.600,00. Afirma a fragilidade do sistema antifraude do banco, pois não detectou qualquer anormalidade. Aduz que não foi tomada nenhuma providência, mesmo após comunicação da irregularidade. 2. A parte ré alega que o banco não pode ser responsabilizado, pois é impossível que alguém, sem conhecer a senha e possuir o cartão, tenha como realizar saques. Aduz que a autora entregou o cartão e que a situação não corresponde a furto, roubo ou perda do cartão, mas sim estelionato, na qual não está previsto na proposta de seguro do cartão. Sustenta que a demandante não agiu com zelo, o que configura culpa exclusiva do consumidor, hipótese de excludente de responsabilidade do artigo 14, §3º, do CDC. 3. No caso em apreço, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, hipótese prevista no artigo 14, §3º, II, do CDC. Assim, não é possível aplicar a súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco, pois a autora não agiu com zelo ao entregar o cartão de crédito para terceiro. Em que pese alegado pela recorrente que em nenhum momento forneceu a senha, a entrega do cartão foi crucial para consumação da fraude. Assim, não é possível eximir a responsabilidade da demandante, ante o prejuízo obtido. 4. Sentença que merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71007357080, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 20-06-2018).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022